Tribunal: STF
Processo: AI 686882
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS. SÚMULAS 
   279 E 636 DO STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que 
   chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame de matéria 
   fática e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência 
   das Súmulas 279 e 636 do STF.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.